Tribunal: TJDFT
Processo: 0802560-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA À AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TEMPESTIVA. DESÍDIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n. 9.099/1995 e condenou a autora ao pagamento das custas processuais, com fundamento no §2o do citado artigo. 1.1. A recorrente alega que sua ausência à audiência de conciliação virtual não ocorreu por desídia, mas por comprovados problemas técnicos que a impediram de acessar a sala de audiência virtual; que é sabido que a dificuldade de acesso a plataformas virtuais é uma realidade, sobretudo para a população mais vulnerável, e não pode ser um obstáculo intransponível para o exercício de direitos; que a extinção prematura contraria a própria finalidade dos Juizados Especiais, que é a solução dos conflitos de forma simples, eficiente e célere; requer assim, seja afastada a extinção do processo e a condenação em custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se comprovada a ocorrência de justa causa para a ausência da recorrente à audiência de conciliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Regularmente intimada da audiência inicialmente designada, a autora não compareceu à audiência de conciliação, nem apresentou justificativa tempestiva para sua ausência. 3.1. A mera alegação, sem qualquer evidência, de que a autora teve problemas técnicos para acessar a audiência não tem o condão de reverter o julgamento sem resolução de mérito do processo. Precedente das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1976228.
4. As razões apresentadas pela recorrente não justificam a sua ausência na audiência de conciliação designada pelo Juízo de origem. 4.1. Desde o ajuizamento da demanda foi notificada acerca da audiência virtual, e não apresentou nenhuma alegação de possível dificuldade de acesso. 4.2. Alegações genéricas sobre a dificuldade de acesso a plataforma virtual por parte da população não são suficientes para justificar a ausência da autora, sobretudo porque ela não comprovou efetiva dificuldade no acesso. 4.3. Não constam dos autos notificação da recorrente sobre dificuldade de acesso, de forma prévia à audiência ou no dia de sua realização e nos que se seguiram. 4.4. Não apresentou, portanto, justificativa de forma tempestiva.
5. Não obstante os Juizados Especiais se orientem pelos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual, tais princípios não se prestam a afastar a regra prevista no art. 51 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Recorrente vencido e condenado ao pagamento de custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 51, I e §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976228, processo n. 0765176-59.2023.8.07.0016, Relator(a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 10/03/2025.